Tribunal: TJMT
Processo: 1000145-54.2018.8.11.0025
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000145-54.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 495.034.136-72 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 011.235.041-05 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA - ME - CNPJ: 24.958.654/0001-90 (APELANTE), ANTONIO DE AMORIM JUNIOR - CPF: 519.217.239-04 (APELANTE), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA - ME - CNPJ: 24.958.654/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 495.034.136-72 (APELANTE), ANTONIO DE AMORIM JUNIOR - CPF: 519.217.239-04 (APELADO), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA – ULTRAPASSAGEM EM FAIXA CONTÍNUA E CONVERSÃO À ESQUERDA SEM PRÉVIA SINALIZAÇÃO - CULPA CONCORRENTE – DANO MATERIAL – RECIBO EMITIDO POR TERCEIRO ALHEIO À LIDE – SEM VALIDADE – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
APELOS DESPROVIDOS.

À luz do que preconizam os arts. 186 e 942 do Código Civil, causado dano ao bem jurídico de outrem decorrente da prática de ato ilícito, seja por culpa ou dolo, é imprescindível a reparação pelo ofensor. No entanto, consoante a dicção do art. 945 do mesmo Código, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

O conjunto probatório demonstra que o acidente de trânsito ocorreu por conduta culposa de ambos os motoristas, em igual proporção, haja vista a negligência de João Batista de Oliveira em não acionar as setas para identificar a manobra a esquerda e, a imprudência de Antônio de Amorim Júnior que decidiu ultrapassar em faixa contínua.

A indenização por dano material (dano emergente) prescinde de comprovação do valor que a parte efetivamente gastou e, nesse aspecto, o recibo no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) é inválido pois demonstra que a quantia foi despendida por terceiro estranho à lide.

Diante da ausência de comprovação irrefutável dos valores que a parte deixou de lucrar durante o período em que seu automóvel permaneceu na oficina para conserto
,
não há falar em indenização por danos materiais consubstanciada em lucros cessantes.

Não há provas nos autos que configurem os danos de ordem subjetiva que João Batista de Oliveira diz ter sofrido.

Considerando a ausência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé de
João Batista de Oliveira

(Autor), não há motivo para imposição da penalidade descrita no art. 81 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000145-54.2018.8.11.0025

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por
Antônio de Amorim Júnior
(ID. 96107112) e, também, por
João Batista de Oliveira
(ID. 96107115), em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Juína que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo 2.o Apelante e condenou o 1.o Apelante e a Empresa de Transportes Rio Manso Ltda. ME, solidariamente, ao pagamento dos danos patrimoniais decorrentes do acidente de trânsito, no valor de R$ 3.185,00 (três mil cento e oitenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados
pro rata die
, ambos desde o evento danoso.

Diante do reconhecimento da culpa recíproca, determinou a divisão do ônus da sucumbência entre os litigantes, repartindo-o em 50% para cada um, bem como honorários de sucumbência arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Antônio de Amorim Júnior
sustenta que não há falar em culpa concorrente no acidente de trânsito, mas sim culpa exclusiva do Apelado, que convergiu bruscamente à esquerda na Rodovia.

Aduz que o Apelado alterou a verdade dos fatos quando afirmou que conduzia seu automóvel em velocidade permitida, já que está comprovada a sua imprudência pela desatenção, e também quando deixou de arrolar as testemunhas.

Requer, com esses argumentos, seja reconhecida a culpa exclusiva do Apelado, bem como seja-lhe aplicada às penas por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I, II e V, do CPC.

Contrarrazões no ID. 101914469.

João Batista de Oliveira
, por sua vez,

defende a inexistência de culpa concorrente e ressalta que a ultrapassagem foi realizada pelo Apelado em via de faixa contínua, ou seja, em local proibido.

Assegura que o erro material no preenchimento do Recibo no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) não destrói sua validade.

Aduz que as notas fiscais colacionadas ao caderno processual demonstram com clareza os lucros cessantes.

Defende que o acidente de trânsito afetou sua saúde mental e emocional, sendo imperiosa a reparação civil.

Requer, com esses argumentos, a reforma da sentença para que afastada a culpa concorrente, condenando o Apelado ao pagamento integral dos danos materiais narrados na Exordial (R$ 11.870,00) e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID. 96107119.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
João Batista de Oliveira
ingressou com
Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais
em face da
Empresa de Transportes Rio Manso LTDA. ME
e do motorista
Antônio de Amorim Junior
, narrando que em 21/01/2016 o seu automóvel foi atngido pelo ônibus da 1.a Ré enquanto trafegava pela Rodovia MT-170 sentido Juína.

Explicitou que o motorista do ônibus da empresa Rio Manso (Sr. Antônio), ao tentar ultrapassar o caminhão Ford F4000 do Autor, em faixa contínua, não observou que a seta de sinalização estava acionada indicando que iria convergir à esquerda.

Asseverou que, em virtude da colisão, seu automóvel foi lançado para fora da Rodovia, vindo a capotar e cair em uma ribanceira, o que resultou em danos materiais, além do dano de ordem subjetiva.

Ressaltou que, à época do sinistro, trabalhava com frete de laticínio na cidade de Castanheira/MT e ficou impossibilitado de realizar sua atividade por dois meses, até que seu veículo fosse consertado.

Posto isso, requereu a condenação dos Requeridos ao pagamento de R$ 11.870,00 (onze mil, oitocentos e setenta reais) referente aos danos materiais ocasionados no automóvel; R$ 4.729,91 (quarto mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e um centavo) pelos lucros cessantes, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

Antônio de Amorim Júnior
apresentou contestação no ID. 96107049, enquanto que a
Empresa de Transportes Rio Manso Ltda ME
deixou transcorrer
in albis
o prazo para defesa (certidão – ID. 96107064).

Réplica no ID. 96107067.

Alegações finais do Autor no ID. 96107098, e de Antônio de Amorim Júnior no ID. 96107102.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz reconheceu a culpa concorrente e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar ambos os Requeridos, solidariamente, ao pagamento dos danos patrimoniais no valor de R$ 3.185,00 (três mil cento e oitenta e cinco reais), acrescido de correção monetária (IGPM) e 1% de juros de mora ao mês desde o evento danoso.

Diante da sucumbência recíproca, condenou os litigantes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 15% do valor da condenação, mantendo suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita concedido.

Inconformados,
João Batista de Oliveira
(proprietário do caminhão danificado) e, também,
Antônio de Amorim Júnior
(condutor do ônibus) interpuseram este Apelo.

João Batista de Oliveira
defende a inexistência de culpa concorrente e ressalta que a ultrapassagem foi realizada por Antônio em via de faixa contínua, ou seja, em local proibido.

Lado outro, o motorista do ônibus,
Antônio de Amorim Júnior
almeja a reforma integral da sentença ao argumento de que não existiu culpa concorrente no acidente de trânsito, mas sim culpa exclusiva do dono do caminhão, que convergiu bruscamente à esquerda na Rodovia.

Como é cediço, à luz do que preconizam os arts. 186 e 942 do Código Civil, causado dano ao bem jurídico de outrem decorrente da prática de ato ilícito, seja por culpa ou dolo, é imprescindível a reparação pelo ofensor.

No entanto, consoante dicção do art. 945 do mesmo Código, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Em ambas as hipóteses, é evidente que o dano gera a responsabilidade civil, sobre a qual leciona Arnaldo Rizzardo:

Sabe-se que a culpa no sentido estrito equivale à ação ou omissão involuntária que causa danos, e que se dá por negligência ou imprudência, no que se expande em sentidos equivalentes, como descuido, imperícia distração, indolência, desatenção e leviandade. No sentido lato, abrange o dolo, isto é, a ação ou omissão voluntária, pretendida, procurada, almejada, que também traz danos. Em ambas as dimensões, desrespeita-se a ordem legal estabelecida pelo direito positivo. Pelos prejuízos ou danos que decorrem das condutas acima, a pessoa responde, isto é, torna-se responsável, ou deve arcar com os resultados ou as consequências. A cação humana eivada de tais máculas, isto é, de culpa no sentido estrito ou lato, denomina-se "ato ilícito", porque afronta a ordem jurídica, ou desrespeita o que está implantado pela lei. E a responsabilidade consiste na obrigação de sanar, ou recompor, ou ressarcir os ales e prejuízos que decorrem de mencionadas ações.
(RIZZARDO, Arnaldo. Reponsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense. Ano 2011. Pág. 24.).

No caso concreto, ao que se dessume do Boletim Ocorrências n.o 2016.59791, anexado no ID. 96106994, a Polícia Militar relatou que foi comunicada do acidente de trânsito na Rodovia MT-170, próximo à ponte do córrego 7 de setembro, envolvendo um ônibus da Empresa de Transportes Rio Manso e uma camionete F4000 e, que ao comparecer no local, constatou
“o ônibus fora da via com o motorista Sr. Antônio voltando da situação de desmaio e apresentando sinais de desorientação e um caminhão Ford F 4000 capotado fora da via e o condutor Sr. João já havia sido removido pra o hospital local”
.

A guarda policial, ainda, fez constar que o acidente foi presenciado pela testemunha Claudemir da Silva Molina.

Na audiência de instrução que se realizou em 22/11/2019, a testemunha acima mencionada afirmou que estava trafegando pela Rodovia MT-170 e seu automóvel estava posicionado atrás do ônibus da Empresa de Transportes Rio Manso. Disse que o caminhão Ford F4000

conduzido por
João Batista de Oliveira
estava na frente do ônibus; trafegava com velocidade entre 60 a 80Km/h; freou bruscamente o automóvel e, sem sinalizar, virou para a esquerda.

Já na solenidade realizada em 05/06/2020, foi colhido o depoimento do motorista do ônibus,
Antônio de Amorim Júnior
, o qual afirmou que trafegava a mais ou menos 50km/h; que no local não havia acostamento; que os veículos percorriam em via em faixa contínua; que
João Batista de Oliveira
freou bruscamente e, para tentar evitar a colisão na traseira do caminhão Ford F4000, jogou o ônibus para a esquerda; todavia,
João Batista de Oliveira
, sem qualquer sinalização, também convergiu bruscamente para a esquerda, ocasionando a colisão.

Indagado pelo Juiz da causa, Antônio esclareceu que ambos os automóveis trafegavam no sentido Castanheira-Juína e que a manobra brusca praticada pelo condutor do caminhão Ford F4000 compreendeu na frenagem repentina do veículo para convergir nas proximidades do Viveiro e Casulo que existe naquele perímetro.

Ao analisar as fotografias anexadas com a Exordial por
João Batista de Oliveira
(condutor do caminhão Ford F4000), especificamente aquela de Id. 96106997, nota-se com clareza que no local do acidente havia a sinalização de faixa contínua.

No Id. 96107071,
Antônio de Amorim Júnior
(condutor do ônibus) anexou a Declaração firmada por
Madalena Santos de Oliveira Pereira
dizendo que o acidente ocorreu no momento em que o ônibus tentava ultrapassar o automóvel de
João Batista de Oliveira
. Transcrevo:

[...] declaro para os devidos fins que estava no ônibus do Rio Manso sentido Juína-MT na data de 21/02/2016, ocasião em que o motorista do ônibus era o Sr. Antônio de Amorim Junior, declaro ainda que estava sentada nas primeiras poltronas e presenciei pelo para-brisas quando ocorreu o acidente com a camionete.

Desse modo, posso afirma pelo que vi, que o ônibus estava atrás da camionete, ambos numa velocidade baixa. Diante disso,
o motorista do ônibus deu seta para ultrapassar a camionete e

quando foi realizar a ultrapassagem
, a camionete não deu seta que também iria entrar para a esquerda da pista (entrada do projeto Casulo), foi quando prontamente os veículos se colidiram.

Por fim, declaro que não posso comparecer à audiência de instrução e julgamento pelo fato de estar em tratamento de câncer e deste modo, só estou viajando para São Paulo-SP quando tenho que fazer o tratamento de retorno.
(destaquei)

Com efeito, pela dinâmica do acidente e do conjunto probatório dos autos, dessume-se que o sinistro ocorreu por conduta culposa de ambos os motoristas, em igual proporção, haja vista a negligência de
João Batista de Oliveira
em não acionar as setas para identificar a manobra a esquerda a tempo de evitar o choque entre os veículos, e de outro lado, a imprudência de
Antônio de Amorim Júnior
que decidiu ultrapassar em faixa contínua.

Vale dizer, outrossim, que a conduta dos dois Apelantes foram praticadas em total descumprimento às regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro,
Verbis
:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 196 - Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação:

Infração - grave;

Art. 203 - Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação: [...]

V - onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela:

Infração - gravíssima;

Por esses fundamentos, não merece guarida a tese de culpa exclusiva arguida pelo Recorrente
João Batista de Oliveira
e, também, por
Antônio de Amorim Júnior
nas razões de cada Apelo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA (CPC/1973, ART. 269, I). APELO DO AUTOR. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. TESE ALEGADA PELO PRÓPRIO REQUERIDO NA CONTESTAÇÃO, ALTERNATIVAMENTE. ART. 515, §§ 1o E 2o, DO CPC/73. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO (FAIXA CONTÍNUA E CURVA). RODOVIA SINALIZADA. ABALROAMENTO DO MOTOCICLISTA QUE TRAFEGAVA À FRENTE E EFETUAVA MANOBRA DE CONVERSÃO PARA ADENTRAR EM VIA SECUNDÁRIA, À ESQUERDA. "'Tanto a manobra de conversão à esquerda como a de ultrapassagem, pelo risco que oferecem, somente podem ser encetadas com absoluta segurança, exigindo dos motoristas, para tanto, certeza de que as realizarão sem colocar em risco outros veículos ou pessoas que eventualmente se encontrem no local.
(TJSC. Apelação Cível 0000638-49.2011.8.24.0084. Relator Álvaro Luiz Pereira de Andrade. Julgado em 07/02/2019).

Assim, mantido o capítulo sentencial que reconheceu a culpa recíproca dos ambos os Recorrentes, à luz do que dispõe o art. 945 do Código Civil, a despesa para o conserto do automóvel de
João Batista de Oliveira
(caminhão Ford F4000
)
deve ser rateada com Apelante/Apelado/Réu
Antônio de Amorim Júnior.

Sob esse enfoque, observa-se que os documentos juntados por
João Batista de Oliveira
nos Ids. 96106998 e 96106999 somam R$ 11.870,00 (onze mil, oitocentos e setenta reais).

Assim, inobstante
João Batista de Oliveira
sustentar nas razões do Apelo a validade do Recibo de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), razão não lhe assiste, pois consta de maneira legível no documento que essa quantia foi despendida por Edilson Freire Moreira (terceiro estranho à lide).

Em outras palavras, considerando que o dano material a ser ressarcido depende de comprovação, segura e inconteste, do
quantum
desembolsado pelo Apelante/Apelado/Autor
João Batista de Oliveira
, tem-se que o Recibo em tela não corrobora com a pretensão da parte.

Logo, sem reparos ao capítulo da sentença que considerou como dano material passível de indenização apenas a Nota Fiscal de ID. 96106999, no valor de R$ 1.170,00 (um mil, cento e setenta reais) e o Recibo emitido pela funilaria
Riva Motors
(ID. 96106998),

na importância R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), os quais totalizam R$ 6.370,00 (seis mil, trezentos e setenta reais).

Noutro ponto, o Apelante/Apelado
João Batista de Oliveira
aduz que as notas fiscais apresentadas no caderno processual demonstram os lucros cessantes.

Não é exagero consignar que os danos materiais dizem respeito às perdas e danos compreendidos em lucros cessantes e danos emergentes, sendo aqueles
[lucros cessantes] representados pelo que a parte deixou de lucrar em determinado período
, e este [danos emergentes] o que o lesado ou prejudicado efetivamente perdeu (gastou). Todavia,
para serem deferidos, devem estar cabalmente demonstrados.

No caso concreto, o Apelante/Apelado afirma que utiliza o caminhão Ford F4000

para a realização de frete e, para o cômputo do montante que supostamente deixou de faturar, considerou o período em que seu automóvel esteve paralisado para conserto somado à média de lucro nos meses anteriores ao acidente de trânsito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a parte colacionou nos IDs. 96107000 e 96107001 dois Recibos, sendo o primeiro datado de 10/03/2016, no valor de R$ 3.910,92 (três mil, novecentos e dez reais e noventa e dois centavos) e o segundo, datado de 11/05/2016, no valor de R$ 5.549,51 (cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavo), concernente ao frete realizado no mês de Fevereiro/2016 e Abril/2016, respectivamente.

Ocorre, todavia, que estes Recibos, supostamente emitidos pelo Apelante/Apelado
João Batista de Oliveira
à empresa
Princesa Alessandra Indústria e Comércio de Laticínios Ltda

(CNPJ n.o 10.727.364/0002-02)

não
contém a assinatura do credor.

Diante desse cenário, sem embargos à ilação do Recorrente, não há como parametrizar a média de lucro que deixou de auferir nos meses anteriores ao acidente de trânsito.

Vale dizer, que incumbia ao Recorrente
João Batista de Oliveira
demonstrar, de modo inconteste, algumas das notas fiscais e/ou contrato de trabalho referente aos serviços de transporte de frete
executados
nos meses que antecedeu o acidente e, até mesmo, aqueles que porventura teve que dispensar no período em que seu automóvel estava paralisado para conserto.

A ausência de provas, portanto, afasta a pretensão de recebimento de lucros cessantes.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais formulado pelo Apelante/Apelado
João Batista de Oliveira
, cabe salientar que este decorre da violação dos atributos inerentes ao direito da personalidade e não pode ser banalizada a ponto de ser exigida em qualquer circunstância.

Para corroborar esse pensamento, oportuna a citação de trecho do voto proferido pelo Min. Ilmar Galvão quando do julgamento do Recurso Especial n.o 3.604:
“A reparação não é devida a quaisquer carpideiras. Não basta fingir dor, alegar qualquer espécie de mágoa; há gradações e motivos a provar e que os tribunais possam tomar a sério”.

No mesmo sentido, transcrevo lição de Sérgio Cavalieri Filho,
verbis
:

[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo [...].
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, 5a edição, 2a tiragem, p. 98).

Com efeito, qualquer pretensão deduzida a ensejar indenização moral deve estar acompanhada de elementos que deixem entrever ofensa à honra, imagem, dignidade, bom nome, boa fama e demais qualidade intrínsecas da pessoa humana.

No caso concreto, todavia, tenho que não ficou demonstrada ofensa à moral do Apelante/Apelado
João Batista de Oliveira
em decorrência da colisão entre os veículos, especialmente porque não comprovou qualquer lesão física que ensejasse a sua condução à unidade hospitalar, tratamento fisioterápico e/ou afastamento das atividades habituais.

Assim, não há falar em dano moral indenizável ante a inexistência de prejuízos de ordem psicológica em decorrência do acidente de trânsito. O que se apurou nestes autos não extrapolou a esfera dos dissabores do cotidiano, os quais não são passíveis de reparação.

A título de ilustração, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE TRÂNSITO. VIATURA POLICIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. 1. A responsabilidade civil do Estado está fundamentada na teoria do risco administrativo, aplicável à administração pública direta, indireta e aos prestadores de serviço público. 2. O risco administrativo do qual redunda a responsabilidade civil objetiva exige que o ato ou omissão seja lesivo ou injusto e que tenha sido praticado por agente da administração pública. 3. O ato ilícito praticado pelo condutor da viatura policial, que, inobservando as regras a serem seguidas no trânsito, e a responsabilidade objetiva do Estado, geram a obrigação de reparar os danos causados ao autor. 4. Porém, não há que se falar em indenização por dano moral, quando o que se verifica é a ocorrência de meros aborrecimentos e insatisfações, portanto, incapazes de afetar o comportamento psicológico do ofendido. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
(TJGO. Apelação n.o 00142234020158090087. Relator Amaral Wilson de Oliveira. 2a Câmara Cível. Julgado em 22/03/2019. Publicado em 22/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS - MEROS ABORRECIMENTOS - NÃO CONFIGURAÇÃO.

A responsabilização por danos morais, em regra, exige mais do que os meros dissabores ínsitos a um acidente de trânsito com impedimento temporário de utilização do veículo abalroado para conserto. A dinâmica do acidente não se revelou capaz de acarretar à apelante angústia, aflição e dor, sendo certo que os transtornos decorrentes da situação, sem maiores repercussões, configuram meros aborrecimentos.
(TJMG. Apelação 10000210722419001. Relatora Jaqueline Calábria Albuquerque. Julgado em 15/06/2021. Publicado em 23/06/2021).

Quanto à litigância de má-fé defendida pelo Apelante/Apelado
Antônio de Amorim Júnior
, o doutrinador Pedro de Albuquerque sustenta na pág. 92 de sua obra Responsabilidade Processual Por Litigância de Má-fé - abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de atos praticados no processo, que o abuso do direito e a litigância de má-fé não se confundem.

Segundo Albuquerque, as principais diferenças estão no fato de que o abuso do direito possui natureza objetiva e pressupõe a existência de dano, enquanto que a má-fé exige o elemento subjetivo, já que a aferição do dano não é essencial. Isso significa dizer que, no caso de litigância de má-fé, o importante é a verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé.

Na espécie, não comporta guarida a alegação de que
João
alterou a verdade dos fatos quando afirmou que conduzia seu automóvel em velocidade permitida, isso porque, de acordo com a testemunha Claudemir da Silva Molina, bem como da Declaração prestada por
Madalena Santos de Oliveira Pereira Madalena Santos de Oliveira Pereira
,

os veículos envolvidos no acidente trafegavam em baixa velocidade, entre 60 a 80Km/h. E, nesse ponto,
Antônio
não trouxe qualquer prova para demonstrar que o motorista
João
dirigia além do limite de velocidade permitido naquela Rodovia.

Imperioso anotar que, na contramão do que defende
Antônio,
o fato de
João
deixar de arrolar testemunha para a audiência, nem de longe, configura litigância de má-fé da parte nos termos do art. 80 do CPC.

Portanto, considerando a ausência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé de
João Batista de Oliveira
(Autor), não há motivo para imposição da penalidade descrita no art. 81 do Código de Processo Civil.

Feitas essas considerações,
nego provimento a ambos aos recursos e mantenho hígida a sentença hostilizada.

Diante do desprovimento destes recursos, tendo em vista que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma
pro rata
na Instância
a quo
, em atenção ao art. 85, § 11.o do CPC, majoro a verba honorária fixada para 20% do valor da condenação, preservada a proporção fixada (50% para cada parte).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021